Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou o levantamento integral dos valores depositados a título de garantia do juízo (R$ 25.761,58). O agravante sustenta excesso de execução no valor de R$ 1.483,61, alegando que a quantia correta a ser levantada seria de R$ 24.277,97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve excesso de execução e se os valores depositados deveriam ser restituídos parcialmente ao banco agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não se desincumbiu do ônus da prova, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar que os valores alegadamente compensados foram efetivamente disponibilizados à agravada.
4. O único documento apresentado pelo agravante para comprovação da liberação do numerário consiste em captura de tela de sistema interno do banco, a qual, por ser produzida unilateralmente, carece de força probatória para demonstrar a disponibilização dos valores.
5. A jurisprudência consolidada indica que telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos probatórios idôneos, não são suficientes para comprovar a efetiva contratação e liberação de valores ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira não possuem força probatória suficiente para comprovar a liberação de valores ao contratante.
2. O ônus de demonstrar a inexistência de excesso de execução recai sobre a parte que o alega, conforme art. 373, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028677-31.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25/09/2024, DJE 27/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000557-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARISTELA PORTO DOS SANTOS COSTA - CPF: 019.114.321-92 (AGRAVADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou o levantamento integral dos valores depositados a título de garantia do juízo (R$ 25.761,58). O agravante sustenta excesso de execução no valor de R$ 1.483,61, alegando que a quantia correta a ser levantada seria de R$ 24.277,97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve excesso de execução e se os valores depositados deveriam ser restituídos parcialmente ao banco agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante não se desincumbiu do ônus da prova, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar que os valores alegadamente compensados foram efetivamente disponibilizados à agravada.

4. O único documento apresentado pelo agravante para comprovação da liberação do numerário consiste em captura de tela de sistema interno do banco, a qual, por ser produzida unilateralmente, carece de força probatória para demonstrar a disponibilização dos valores.

5. A jurisprudência consolidada indica que telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos probatórios idôneos, não são suficientes para comprovar a efetiva contratação e liberação de valores ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira não possuem força probatória suficiente para comprovar a liberação de valores ao contratante.

2. O ônus de demonstrar a inexistência de excesso de execução recai sobre a parte que o alega, conforme art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028677-31.2023.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25/09/2024, DJE 27/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n.o 1001162-08.2020.8.11.0009 ajuizada por MARISTELA PORTO DOS SANTOS COSTA, rejeitou a impugnação, ao argumento de que não foi comprovado o excesso de execução e autorizou o levantamento integral dos valores depositados pelo agravante (R$ 25.761,58), a título de garantia do juízo.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão agravada se revela desproporcional, na medida em que a execução encontra-se lastreada em valores incontroversos, excetuando-se apenas a quantia de R$ 1.483,61, que reputa excessiva por não refletir a compensação dos valores anteriormente disponibilizados à agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido à id. no 263424282.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. no. 268443287.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo agravante e autorizou o levantamento integral, em favor da agravada, dos valores depositados (R$ 25.761,58) nos autos, a título de garantia do juízo.

O agravante afirma que o valor devido é de R$ 24.277,97 (vinte e quatro mil duzentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), havendo, assim, um excesso de execução no quantum de R$ 1.483,61 (mil quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos).

Com essa narrativa, postula pelo reconhecimento de excesso de execução e, ainda, que os valores a maior, sejam restituídos à casa bancária, devidamente atualizados.

Pois bem.

No que diz respeito à questão posta, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Isso porque, a agravante não desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), mormente acerca da disponibilização do numerário em conta da agravada à época da contratação do empréstimo.

É que, para comprovação da aludida liberação de valores, a instituição financeira colacionou aos autos, tão somente print de tela de seu sistema, que, como consabido, desprovida de força probatória, haja vista que produzida unilateralmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO COM ASSINATURA IMPUGNADA PELO REQUERENTE – SEM PEDIDO DE PERÍCIA PELA REQUERIDA – A COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO

DOCUMENTO INCUMBE À PARTE QUE O PRODUZIU – TRANSFERÊRNCIA BANCÁRIA DEMONSTRADA POR MEIO DE CAPTURAS DE TELAS SISTÊMICAS (PRINT) – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E SEM CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, o juiz a quo orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) para imputar a cada parte àquilo que lhe cabia comprovar e, considerando o fato de que o Requerente ajuizou a presente ação declaratória embasando-se na declaração de falsidade do documento fornecido pela Requerida, incumbia à Requerida comprovar a validade do referido documento ou comprovar por outros meios que o serviço foi contratado, disponibilizado e utilizado pelo Requerente; contudo, o único documento utilizado pela parte Ré foi a captura de tela de seu sistema interno.

2. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à contratação de prestação de serviços, sendo assim, resta claro que a Requerida deixou de comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e das respectivas cobranças no benefício previdenciário do Requerente, nos termos do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc. VIII do CDC. (...). (N.U 1028677-31.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025